Tribunal: STF
Processo: AI 776292
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. SINDICATO. DESMEMBRAMENTO LEGITIMADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESFERA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE QUE A CATEGORIA PROFISSIONAL, PORQUE DIFERENCIADA, NÃO PODERIA SOFRER DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    Cabe o desmembramento, em respeito à liberdade de associação sindical (art. 8º, caput), sempre que, entre os representados, haja categorias profissionais diversas, mesmo quando similares ou afins. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.